Tribunal: STF
Processo: Rcl 66743
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO NA ORIGEM DO TEMA 797-RG. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO TEMA 339 E 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O Tribunal reclamado ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, bem como ao Agravo Interno interposto na sequência, aplicou corretamente o Tema 797-RG: “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”. 



    2. Ausente discussão acerca dos Temas 339 e 670 de repercussão geral pelo Tribunal Reclamado. 



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.